Tribunal: TJDFT
Processo: 0702226-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR E DESOSPITALIZAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. DISCUSSÃO SOBRE A GESTÃO DO PROTOCOLO MÉDICO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Não há perda superveniente do interesse de agir se o cumprimento da medida pleiteada se dá por força de decisão em caráter liminar, tendo em vista que apenas a entrega da prestação jurisdicional de forma definitiva é que assegura ao Autor o efetivo reconhecimento de seu direito.
2 – Na seara das políticas públicas, o Poder Judiciário deve adotar postura de autocontenção, a fim de não se imiscuir em campo do conhecimento técnico e de atribuições específicas que não só não lhe pertence como também não é do seu domínio. A ordenação de despesa pública envolve um intrincado processo político e orçamentário, o qual, por natureza, depende de uma visão ampla do espectro social. Daí porque tal elaborado processo se insere no âmbito da tomada de decisões que escapam da sindicabilidade do Poder Judiciário, quando não é patente situação de reconhecida ilegalidade (“Doutrina Chenery”).
3 – A política pública de tratamento domiciliar com oxigenoterapia é um protocolo médico cuja prestação é incumbência dos órgãos que estruturam o Sistema Único de Saúde (SUS), o qual está previsto como contemplado em portarias ministeriais (Portaria no 825/2016 e Portaria no 1.237/2012) e se constitui em uma obrigação imposta à Administração Pública distrital na gestão do serviço de saúde. No Distrito Federal, diversamente do que constou da inicial, não se verifica que, de forma flagrante, tenha deixado o ente distrital de conduzir a política pública de desospitalização do Programa de Oxigenoterapia Domiciliar. Pelo contrário, está demonstrado que o referido procedimento é parte da política pública de saúde distrital e está garantido por contratações de caráter emergencial. Quanto à definição de quem necessite e possa gozar do referido serviço, afora a circunstância de ainda estarmos em situação de emergência sanitária, é óbvio que as justificativas técnicas distritais são seguras no sentido de que a definição dos beneficiários depende de inúmeros critérios clínicos, donde pode pouco o Judiciário pode dizer quais sejam. Diante do cenário trazido à tona pela prova dos autos, inexiste a indigitada omissão da Administração Pública para com o cumprimento do seu típico mister de eleger a ordem de prioridades na execução de políticas públicas. Por tal razão, não há, no caso em tela, situação excepcionalíssima a demandar a intervenção do Poder Judiciário.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível e Remessa Oficial providas. Maioria qualificada.